Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700025-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: FLAVIA BEATRIZ DE ANDRADE COSTA AGRAVADO: PAULO CESAR SANTANA TRINDADE DESPACHO Em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, concedo ao agravado o derradeiro prazo de 10 dias para se manifestar acerca da alegação do DISTRITO FEDERAL, notadamente a informação da Diretoria de Pagamento de Pessoal de que foi criada a rubrica 11002 - GATA JUDICIAL, com o mesmo comportamento da rubrica de vencimento (rubrica 10004), ou seja, essa tem reflexo sobre as demais parcelas de adicionais (as que têm base no vencimento básico + GATA judicial) e gratificações (as que têm amparo no vencimento básico + GATA judicial). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito